Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737567-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029691-31.2016.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA E OUTROS, entre outros temas, indeferiu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e determinou o prosseguimento da Execução, com a expropriação da integralidade do imóvel penhorado, após a preclusão da referida decisão. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Anotada a citação dos executados Geopetros Geovani Petroleo e Derivados Ltda e Geovani Antunes Meireles (ID31349175, p. 1/6). Preliminarmente, descadastrou-se a interessada WW TRANSPORTES DE CARGAS Ltda., conforme determinado no ID81253528. I - Da adoção do Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo quanto à intimação de ID100797462, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. II - Do prosseguimento do feito No ID101022168, a parte autora opôs embargos de declaração contra a decisão de ID100873976, nos quais alegou omissão quanto à penhora recair sobre 100% do imóvel localizado na SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, conforme registro R.22.56935, tendo em vista que a esposa do proprietário/executado, Sra. Andrea Marisa Moreira Meireles, anuiu com a outorga do bem à penhora, por ocasião da celebração do acordo; e quanto ao cancelamento do registro de penhora pelo Juízo da 11a Vara Federal do DF relativo à anotação constante no AV.15-56935, conforme expresso no AV.19-56935 da respectiva matrícula (ID31343242). Com essas alegações, pugna pelo deferimento do pedido de designação de hasta pública para alienação do bem. Instadas a se manifestarem (ID101056363) quanto aos embargos, as partes mantiveram-se silentes. No ID101453464, o terceiro interessado Geovani Meireles Filho opôs exceção de pré-executividade, na qual defendeu sua legitimidade para agir no presente feito, por se tratar de devedor solidário da dívida executada, conforme cláusula I do título de ID31343242. p. 2/8. Defende que não foi chamado ao feito e sequer teve a oportunidade de pagar ou de se defender por meio de embargos à execução. Sustenta que o débito ora vindicado teria sido objeto do acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, juntamente com a dívida executada nos autos de no 0030056-85.2016.8.07.0001, em curso neste Juízo, a respeito do qual foram opostos os embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6 (correspondentes ao feito eletrônico de no 0002424-50.2017.8.07.0001, digitalizados em 9/9/2021, mas ainda não distribuídos), nos quais teria sido reconhecida, por sentença transitada em julgado, a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade da cobrança de que versa aquela execução. Com efeito, alega nulidade da presente execução por se fundar em renegociação da dívida reconhecidamente ilícita. Aduz o excipiente litispendência entre este feito executivo e aquele em trâmite sob o no 0030056-85.2016.8.07.0001, também em curso neste Juízo, onde afirma que a excepta executa a mesma dívida e, sob esse argumento pleiteia a extinção da presente execução sem julgamento do mérito. Acrescenta que nos autos em comento a excipiente pugnou pela suspensão para evitar decisões conflitantes com as eventualmente proferidas neste feito, assim como novo registro de penhora. Pleiteia, preliminarmente, pela suspensão da ação de execução de no 0030056-85.2016.8.07.0001 e, ao final, pela extinção deste feito, sem julgamento do mérito, pela alegada litispendência, por vindicar a autora, em ambos os feitos, a mesma dívida e, ainda, pela alegada nulidade da presente demanda cuja origem se funda em título cuja nulidade foi reconhecida judicialmente nos autos dos embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6. Requer, ainda, com fulcro no art. 40 do CPP, a remessa ao Ministério Público de cópia desta e da ação de no 0030056-85.2016.8.07.0001, além dos embargos mencionados. A parte exequente/excepta se manifestou no ID102853920, onde sustentou a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os executados se encontram inadimplentes desde 2016 e por terem entabulado acordo livremente com a parte autora, que, na ocasião, reduziu a dívida original, tendo a credora oportunizado o pagamento em três anos. Defende que as partes renunciaram a quaisquer recursos/ações rescisórias e anulatórias, conforme parágrafo 33 do acordo executado (ID31343242, p. 7). Desse modo, alega ser incabível qualquer questionamento acerca do acordo mencionado. Aduz ainda a parte autora que o excipiente foi devidamente intimado nos autos da execução de no 0030056-85.2016.8.07.0001 para se manifestar quanto ao acordo, sendo que o excipiente, representado pelo mesmo patrono dos demais requeridos naqueles autos, manteve-se inerte naquela ocasião, de modo que apenas o executado Geovani Antunes Meireles compareceu aos autos e apresentou proposta de moratória de acordo (ID93320171). Com a alegada inércia do excipiente afirma ter operado a preclusão de eventual direito de discutir os temas estampados na exceção de pré-executividade em apreço. Sustenta, que o excipente carece de interesse de agir, visto que o imóvel penhorado, a respeito do qual se pretende a alienação, não é de sua propriedade, não havendo, assim, qualquer prejuízo ao excepto. Quanto ao mérito, a exequente contesta a alegada nulidade do título executado e afirma que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6, vinculados ao feito executivo de no 0030056-85.2016.8.07.0001, não extinguiu a execução, mas tão somente determinou o cotejo dos juros alegados como abusivos, mantendo hígida a cobrança do débito. Afirma que o excepto não mencionou em sua peça quanto ao teor dos embargos à execução de no 2017.01.1.007557-4, vinculados a este feito, os quais foram julgados totalmente improcedentes, sendo rechaçada a alegação de usura. Acrescenta que antes de ser julgada a apelação interposta nos referidos embargos, as partes celebraram o acordo em discussão, o qual foi devidamente homologado nos autos da apelação de no 2017.01.1.007557-4 (ID31343242, p. 12/14) e, com efeito, os embargos foram extintos, tendo o acordo suplantado as sentenças prolatadas em ambos os embargos à execução referidos pelo excipiente (2017.01.1.007556-6 e 2017.01.1.007557-4). À vista desses motivos, defende a validade do acordo executado. A exequente/excepta detalha, ainda, que o acordo não foi homologado nestes autos, em razão de este Juízo ter entendido que o pedido restou prejudicado neste feito por ter sido homologado pela 2a Instância nos autos de no 0030056- 85.2016.8.07.0001 (ID31199644). Contesta, ainda a alegação de litispendência entre estes autos e aqueles e no 0030056-85.2016.8.07.0001, sob o argumento de que, nada obstante o acordo homologado naquele feito tratar da dívida executada em ambos os processos, são distintos os títulos executados em cada um deles. Assim, apesar de o acordo unificar as dívidas postuladas, foi nestes autos que ocorreu a garantia da execução mediante penhora do imóvel, razão pela qual o autor requereu a suspensão daquele feito para prosseguir neste com a alienação do bem. Pugna pelo não acolhimento da suspensão dos autos, pela rejeição da exceção de pré-executividade e pela aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Pleiteia, ademais, o acolhimento dos embargos de declaração opostos no ID101022168, não impugnados pelos devedores, bem como que sejam apreciados e deferidos os pedidos expressos na petição de ID100873890. A executada Geopetros Geovani Participações Ltda se manifestou no ID104738456, onde, em síntese, ratificou os argumentos apresentados pelo terceiro interessado/excipiente Geovani Meireles Filho em sua exceção de pré-executividade. Relatado, passo a decidir. a. Quanto aos embargos de declaração opostos pela exequente no ID101022168 Da análise dos autos, verifica-se que o acordo de ID31343242 conta com a assinatura da esposa do proprietário/executado, Sra. Andrea Marisa Moreira Meireles, a qual anuiu com a outorga do bem à penhora (cláusula II do acordo), tendo, desse modo, a averbação ocorrido quanto à integralidade do bem (Av.22-56935 - ID95301055). Ademais, a partir a matrícula do imóvel localizado penhorado (ID95301055 - SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF), vê-se que o registro de penhora anotado no AV.15-56935, efetuado pelo Juízo da 11a Vara Federal do DF, referente aos autos da ação de execução de no 76064-17.2013.4.01.3400, o qual foi, de fato, cancelado no AV.19-56935 em razão da decisão exarada nos autos do Agravo de Instrumento de no 30654-09.20174.01.000/DF. Com efeito, verifico que assiste razão ao exequente/embargante quanto à apontada omissão na decisão de ID100873976. Ante o exposto acolho os embargos de declaração opostos no ID100873976 para sanar as omissões apontadas na decisão embargada para fazer constar a penhora da integralidade do imóvel, conforme anuência da Sra. Andrea Marisa Moreira Meireles, esposa do réu/proprietário do bem - Geovani Antunes Meireles; bem como para deferir a designação de hasta pública para alienação do imóvel pelo valor da avaliação homologada no ID100873976 (R$ 10.948.947,50). Preclusa esta decisão, oficie-se o Leiloeiro Judicial para as formalidades necessárias à designação de data e elaboração de edital da hasta pública. No mais, fixo o preço mínimo do leilão em 75% do valor homologado em primeira hasta e 50% em segunda hasta. b. Da exceção de pré-executividade oposta pelo interessado Geovane Meireles Filho, no ID101453464. Observa-se, pelos registros AV18-56935 e AV. 22-56935 da matrícula do imóvel penhorado (ID95301055) que a averbação da constrição se deu não em relação aos autos de no 0030056-85.2016.8.07.0001, mas tão somente quanto a este feito executivo (correspondente aos autos físicos de no 2016.01.1.104372-5. Verifica-se, ademais, que o acordo celebrado entre as partes (ID31343242, p. 2/9) abarca as dívidas executadas neste feito e naquele de no 0030056-85.2016.8.07.0001, o qual foi assinado elas partes contratantes, inclusive o ora excipiente, bem como a esposa do executado Geovane Antunes Meireles, em razão do imóvel ofertado em garantia da dívida ali expressa. O acordo foi homologado pela 2a Instância nos autos da apelação de no 2017.01.1.007557-4, referente aos embargos à execução de no 2017.01.1.007557-4, tendo estes sido extintos, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC, conforme p. 13/14 do citado ID. Intimada quanto ao cumprimento do acordo (ID61131044), a parte autora pugnou por nova prorrogação do prazo da suspensão, até o prazo final do acordo (2/5/2021), o que foi deferido na decisão de ID61952157. No ID94832784, a exequente noticiou a inadimplência quanto ao acordo e pugnou pela retomada da regular tramitação deste feito, em razão de a averbação da penhora do imóvel dado em garantia ter corrido nos presentes autos. O pedido foi deferido no ID95785134 e, no ID100873976, homologado o valor da avaliação do bem constrito. Por todo o o exposto, não se vislumbra qualquer irregularidade nestes autos, nem mesmo nulidade quanto ao título exequendo, inclusive pela não intimação do excipiente, o qual sequer integra esta lide, já que não figura entre os contratantes do título ora executado (ID3134313, p. 46/54), nem mesmo é o proprietário ou co-proprietário do bem penhorado nestes autos. Ademais o acordo de ID31343242, p. 2/9, com o qual anuiu o excipiente não foi homologado nestes autos. Desse modo, não vislumbro motivo para a alegada nulidade em razão da não intimação do excepto neste feito. Acrescente -se que os autos nos quais o terceiro interessado/excipiente integra o pólo passivo (0030056-85.2016.8.07.0001), estão suspensos por ausência de bens, tendo sido desconstituída a penhora do imóvel naquele feito para prosseguimento neste, conforme decisão de ID94866773 do referido processo, a respeito da qual o ora excipiente foi devidamente intimado por meio de seu patrono. No mais, apesar de não se aplicar ao presente feito a sentença proferida nos embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6 (correspondentes ao feito eletrônico de no 0002424-50.2017.8.07.0001, digitalizados em 9/9/2021, mas ainda não distribuídos), onde teria sido reconhecida, por sentença, a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade da cobrança de que versa a execução de no 0030056-85.2016.8.07.0001, vê-se que tanto naqueles embargos houve desistência do apelo e homologação do acordo celebrado entre as partes, tudo já registrado conforme decisão proferida em 9/7/2018 (registrada no andamento processual do feito físico). No mais, os embargos pertinentes a estes autos são os de no 2017.01.1.007557-4 (correspondentes ao feito físico de no 0002425-35.2017.8.07.0001, também digitalizados em 9/9/2021, mas ainda não distribuídos) os quais foram julgados improcedentes os pedidos dos embargantes. E, pela consulta processual aos autos da Apelação pertinente (APC 2017 01 1 007557-4) constata-se que o despacho proferido em 22/5/2018, naquele feito, homologou o acordo celebrado pelas partes (noticiado no ID31343242, p. 2/9) e declarou extinto o recurso sem resolução do mérito. Feitos esses registros, resta claro que a presente execução permanece hígida, fundada em título válido, não havendo qualquer mácula nestes autos, capaz de ensejar nulidade conforme alegado pelo excipiente, o qual, inclusive, restou demonstrado não possuir legitimidade para integrar o presente feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta no ID101453646, para determinar o prosseguimento da execução. Lado outro, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, postulada pela exequente no ID102853920, uma vez que a mera oposição da peça em apreço não configura quais quer das condutas previstas nos art. 77 e 80, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastramento do presente feito para excluir o excipiente, em razão de sua ilegitimidade para figurar nestes autos e, sem prejuízo, oficie-se ao Leiloeiro Judicial e prossiga-se nos termos determinados no item ‘a’ desta decisão.” Interpostos Embargos de Declaração na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração de ID106125992 opostos pelo terceiro interessado Geovani Meireles Filho; e de ID106303378, opostos pelo executado Geovani Antunes Meireles, ambos contra a decisão de ID105172192. Ambos os embargantes alegam erro material no item ‘b’ da decisão embargada quanto ao no do ID relativo ao contrato executado, sendo o correto não o de ID 31343163, p. 2/8, mas o de ID31343163, p. 46/54, além de alegar omissão quanto à alegada litispendência e violação ao art. 104, II, c/c art. 166, I. ambos do CPC; e, ainda, ao art. 842 do mesmo diploma legal relativamente à alegada nulidade quanto à renegociação da dívida que aduz que, segundo defende, funda-se em dívida ilícita, renegociada posteriormente. No ID106166903, o terceiro interessado Geovani Meireles Filho pugna pela suspensão das formalidades necessárias à designação de hasta pública para alienação do bem imóvel, conforme determinado na decisão embargada, em razão da não ocorrência da preclusão da decisão de ID105172192, integrada pela de ID105294939. A parte autora impugnou as razões apresentadas pelo exequente, onde alega a utilização da via inadequada pelo terceiro interessado, sob o argumento de que se trata de mero descontentamento relativo à decisão embargada, a qual, inclusive, condicionou o envio do bem imóvel à hasta pública à preclusão do referido ato judicial. pugna, ao final, pela rejeição dos embargos e pelo regular seguimento do feito. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados, nem mesmo o apontado erro material quanto ao contrato executado nestes autos (ID3134313, p. 46/54). O acordo de ID1343242, p. 2/9, com o qual anuiu o terceiro interessado não foi homologado nestes autos, razão por que este Juízo não nulidade em razão de sua não intimação neste feito, conforme já expresso na decisão embargada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração de IDs 106125992 e 106303378 e mantenho a decisão como lançada. No mais, quanto ao pedido formulado no ID106166903, indefiro-o, uma vez que a decisão de ID105172192, integrada pelo despacho de ID105294939 claramente condicionou seu cumprimento à preclusão do ato judicial. Publique-se. Intimem-se. À vista do teor da certidão de ID106223104, comunique-se ao NULEJ que a designação de data para hasta pública do imóvel penhorado nestes autos está condicionada à preclusão da decisão de ID105172192, o que não ocorreu, até a presente data.” Esclarece a Agravante que sua insurgência tem por objetivo a reforma parcial da decisão agravada para que seja deferida a aplicação de multa por litigância de má-fé e afastada a determinação judicial de que a realização da hasta pública está condicionada à preclusão da decisão em referência. Quanto à litigância de má-fé, discorre a Agravante, pormenorizadamente, acerca do trâmite do Feito originário, notadamente acerca do acordo celebrados entre as partes, e afirma que “em conduta manifestamente protelatória e revestida de má-fé, o sr. Geovani Meireles Filho, filho do proprietário do imóvel que se pretende levar à hasta pública, ofereceu exceção de pré-executividade (id. 101453464), por meio da qual, além de tentar justificar sua legitimidade e seu interesse de agir, em suma, alega que: (i) o acordo entabulado entre as partes, em 02/05/2018, seria nulo em razão da dívida originária que culminou no acordo ser supostamente oriunda de agiotagem; (ii) o referido acordo não foi homologado pelo Judiciário; (iii) que não lhe fora oportunizado prazo para pagar ou opor embargos à execução; (iv) litispendência entre o feito de origem e a execução no 0030056-85.2016.8.07.0001.” (Num. 30938436 - Pág. 7/8). Ressalta a inadimplência dos Agravados quanto aos termos do acordo e afirma que “o AGRAVADO, descaradamente, tentou opor resistência infundada ao andamento do feito e lesar, mais ainda, a credora, que amarga longos anos à espera do recebimento de seu crédito” (Num. 30938436 - Pág. 8). Sustenta que houve, no acordo celebrado entre as partes, a renúncia expressa (Parágrafo 33) ao manejo de qualquer medida judicial tendente a invalidar a avença. Desse modo, argumenta a Agravante que, se “o AGRAVADO, assistido por seu advogado, renunciou à prerrogativa de interpor quaisquer recursos ou ajuizar ação rescisória e/ou anulatória, evidente que a exceção de pré-executividade não poderia ser conhecida” (Num. 30938436 - Pág. 8). Acrescenta que, “além da renúncia expressa contida no acordo, o fato do AGRAVADO permanecer silente, mesmo intimado para se manifestar quanto ao requerimento da AGRAVANTE de prosseguimento do feito ou comprovar o pagamento, resulta na preclusão do eventual direito de discutir os temas tratados na exceção de pré-executividade, por aplicação do art. 278 do CPC, o qual prevê que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (Num. 30938436 - Pág. 9). Conclui a Recorrente que, desse modo, “o AGRAVADO deduziu pretensões contra texto expresso da lei e fato incontroverso, tentou alterar a verdade dos fatos, usou do processo para objetivo ilegal e opôs resistência injustificada a seu andamento, procedeu de modo temerário, provocou incidente infundado e agiu de modo manifestamente protelatório, razão por que a AGRAVANTE requereu ao Juízo a quo a condenação do AGRAVADO por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC” (Num. 30938436 - Pág. 9). Tece considerações sobre cada uma das condutas afirmadas e diz que, além da litigância de má-fé, o Agravado também praticou ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que “praticou conduta comissiva, a fim de se opor maliciosamente à execução, bem como resistiu injustificadamente às ordens judiciais.” (Num. 30938436 - Pág. 11/12). Quanto ao prosseguimento do Feito originário, com a imediata realização da hasta pública, assevera a Agravante que não há necessidade de se aguardar qualquer preclusão, haja vista que existe previsão expressa no acordo quanto ao imediato leilão do imóvel e que não existe efeito suspensivo na exceção de pré-executividade e nos recursos de embargos de declaração. Acentua a Agravante o fato de que “os AGRAVADOS foram intimados de todos esses atos processuais e nunca impugnaram a decisão de homologação do Exmo. Des. Canducci Passareli, a decisão que julgou prejudicado o pedido de homologação em razão do acordo já ter sido homologado pelo Tribunal ou ainda o acórdão prolatado pelo egrégio TJDFT, que determinou o sobrestamento do feito, consoante estipulado no acordo entre as partes.” (Num. 30938436 - Pág. 15). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside na “demora excessiva que a AGRAVANTE terá de suportar para receber seu crédito, caso tenha de aguardar pela preclusão da decisão agravada, para o prosseguimento do feito, não obstante já esteja a ser prejudicada com toda essa situação, tendo em vista que o inadimplemento se perpetua desde 2016, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, o que vai de encontro aos princípios do devido processo legal, da celeridade, da cooperação e da economia processual” (Num. 30938436 - Pág. 19). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “para reformar a decisão recorrida, a fim de que: (iii.a) independentemente da preclusão da decisão agravada, prossiga o feito, com a intimação do leiloeiro judicial, ainda que Vossas Excelências entendam que o valor eventualmente apurado deva permanecer depositado em juízo até a preclusão da decisão recorrida; (iii.b) tendo em vista que o AGRAVADO Geovani Meireles Filho incorreu nas condutas previstas no art. 80 do CPC, seja-lhe imposta multa fundada no art. 81 do mesmo diploma processual, a fim de condená-lo a pagar multa por litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cujo valor consta da planilha de id. n.° 10073891 dos autos de origem, a qual não foi impugnada pelas partes; e (iii.c) nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC, seja fixada multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução (id. n.° 10073891), a qual deverá ser revertida em proveito da AGRAVANTE, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material, a exemplo da condenação por litigância de má-fé.” (Num. 30938436 - Pág. 21). Prepor regular (Num. 30938437 e 30938438). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029691-31.2016.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e determinou o prosseguimento da Execução, com a expropriação da integralidade do imóvel penhorado, após a preclusão da referida decisão. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside na “demora excessiva que a AGRAVANTE terá de suportar para receber seu crédito, caso tenha de aguardar pela preclusão da decisão agravada, para o prosseguimento do feito, não obstante já esteja a ser prejudicada com toda essa situação, tendo em vista que o inadimplemento se perpetua desde 2016, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, o que vai de encontro aos princípios do devido processo legal, da celeridade, da cooperação e da economia processual” (Num. 30938436 - Pág. 19), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, registre-se que o presente recurso deverá ser apreciado pelo Órgão Colegiado em julgamento conjunto/simultâneo com os Agravos de Instrumento interpostos pelos ora Agravados contra a mesma decisão (0736749-71.2021.8.07.0000 e 0736756-63.2021.8.07.0000). Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador